Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. ANGIORESSONANCIA CEREBRAL ARTERIAL. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para que seja determinado ao recorrido que forneça à recorrente imediatamente serviço médico de que precisa.

II. A parte autora informa que o procedimento vindicado foi realizado em 12/11/2023 (ID 55024231).

III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.

IV. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.